Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803356-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. IMPLEMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a determinação judicial de implementação de pensão mensal e vitalícia à parte agravada, no valor de 1,5 salário-mínimo, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em razão do descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a obrigação de implementar pensão mensal e vitalícia configura obrigação de pagar ou obrigação de fazer; e (ii) se é juridicamente válida a fixação de multa cominatória retroativa em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial para implementar pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito configura obrigação de fazer, e não mera obrigação de pagar quantia certa, o que autoriza a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais admite a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública quando se trata de obrigação de fazer, especialmente em hipóteses de prestação alimentar decorrente de responsabilidade civil.

A fixação da multa cominatória de forma retroativa à data do descumprimento é válida quando a obrigação não foi cumprida, pois tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao adimplemento.

A tese de que a fixação retroativa é indevida aplica-se apenas a hipóteses em que a obrigação já tenha sido cumprida, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de implementar pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito configura obrigação de fazer, legitimando a imposição de multa cominatória por descumprimento.

A fixação de multa diária retroativa à data da decisão que determinou a obrigação de fazer é válida quando não houve cumprimento espontâneo, tendo caráter coercitivo e não punitivo.

A aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admitida em hipóteses excepcionais de prestação de natureza alimentar e descumprimento reiterado de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, § 6º; CPC, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1728047/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.08.2018; STJ, AgRg no AREsp 419485/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2014; TRF2, AC 190051017159582, Rel. Des. Fed. Reis Friede, j. 06.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803356-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 13775873)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 13270500 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão proferida no 1º grau que determinou que a municipalidade procedesse com a implementação de pensão mensal e vitalícia em benefício da Requerente, no patamar de 1,5 (um e meio) salário-mínimo, sob pena de multa diária, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, na verdade a presente decisão para que o Município proceda com a implementação de pensão ao ora Agravado, é eivada de vício, haja vista não se tratar de Obrigação de Fazer, mas de Obrigação de Pagar. Além disso, elenca que, não se pode aplicar multa retroativa em Obrigação de Pagar.

Afirma que, por consequência desse erro, é medida necessária a anulação da multa. Haja vista que se altera o mérito decisório ao analisar sob a ótica de uma vertente equivocada a ação em foco.

Fundamenta que, o afastamento de um (01) destes fundamentos já é suficiente para o banimento da multa ilegalmente imposta, ao ponto em que destaca um deles. Declinou a r. decisão agravada que o pagamento de pensão se trataria de obrigação de fazer. No entanto, não se pode considerar o ato de “
implementação de pensão
” como sendo uma obrigação de fazer, sob pena do ato, por exemplo, de “
realizar um depósito
” também ser considerado uma obrigação de fazer, o que claramente não é.

Ora, a determinação para implementar o
PAGAMENTO
de pensão possui como conteúdo principal uma ordem para pagar um valor mensalmente e, não, como se quer fazer crer, uma ordem de fazer ("implementar pensão").

Argumenta que, o outro ponto a ser apreciado para o provimento do que requer o Agravante, é: a fixação de multa retroativa à data que se estabeleceu o cumprimento da obrigação.

Sustenta que, a ilegalidade cometida pela r. decisão proferida pelo D. Juízo “a quo” está em estabelecer uma punição de forma retroativa, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Ninguém pode sofrer punição por multa não previamente cominada (o art. 5º, XXXVI, CF). Ou seja, mesmo havendo decisão anterior no sentido de que a obrigação seja cumprida, a falta de estipulação de multa cominatória impede sua aplicação retroativa.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 14177208), na ocasião o Agravado expõe que, a premissa recursal da recorrente se limita a esquivar-se do pagamento de multa cominatória.

Afirma que, para coibir a conduta supramencionada, e garantir a efetividade do direito à pensão alimentícia, é possível e justo a fixação de multa retroativa a data da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a aplicação de multa busca compelir o devedor a cumprir com sua obrigação e compensar o prejuízo causado ao credor. Tal realidade de forma alguma se traduz como abusiva ou excessiva, uma vez que o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros. Além disso, o Código de Processo Civil, em seus artigos 536 e 537, prevê a possibilidade de imposição de multa diária ao devedor que descumpre obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão proferida no 1º grau que determinou que a municipalidade procedesse com a implementação de pensão mensal e vitalícia em benefício da Requerente, no patamar de 1,5 (um e meio) salário-mínimo, sob pena de multa diária, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 13270500):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
(grifo nosso)

A teor do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Ao analisar os presentes autos, verifico que a decisão agravada consiste em aplicação de multa diária por descumprimento de determinação de implementação de pensão mensal e vitalícia em benefício da agravada, no importe de 1,5 (um e meio) salário-mínimo.

A multa foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil) por dia, retroativa ao prazo inicial em que se efetivou o descumprimento, limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até que seja cumprida a obrigação de fazer.

O agravante alega que a decisão merece ser suspensa e, posteriormente, reformada, posto que não cabe fixação multa por descumprimento de obrigação de pagar.

É fato que o entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Superior é no sentido de que não é cabível a fixação de multa por descumprimento de obrigação de pagar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor. Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1728047 SP 2017/0159028-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)

Ocorre, porém, que a obrigação determinada pelo Magistrado a quo, é referente a implementação de pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito, portanto trata-se de obrigação de fazer e não de obrigação de pagar.

A obrigação inicial é de implementar a pensão vitalícia em favor da beneficiária, portanto, plenamente cabível a fixação de multa pelo seu descumprimento. Vejamos entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATROPELAMENTO DE MENOR. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INCAPACIDADE TOTAL. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTAR DEVIDA À VÍTIMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. I. Trata-se de Apelação Cível interposta pela União Federal em face do decisum que julgou procedente o pedido, para tornar líquida a sentença de fls. 279/287 (proferida em agosto/98), condenando a União a pagar à Autora: 1) pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, a contar dos seus quinze anos de idade; 2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; 3) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos e 4) R$ 1.391,36 (hum mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais. O Juízo a quo concedeu ainda a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a implantação da pensão vitalícia à Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). II. Ab initio, impende ressaltar a previsão constitucional inserida no art. 37, § 6º, da Magna Carta, acerca da responsabilidade objetiva da União Federal. É fato incontroverso nos presentes autos que o responsável pelo acidente automobilístico (atropelamento) que causou diversos danos à Autora foi o motorista do antigo INAMPS, tendo o pedido sido julgado improcedente quanto ao Segundo Réu. Ressalte-se que a sentença da fase de conhecimento, que condenou unicamente o Ente Público, transitou em julgado, razão pela qual descabe qualquer indagação neste momento quanto à concorrência de culpas, conforme quer impor a Apelante. III. O art. 5º, inciso X, da CRFB/88 assegura o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de violação à honra ou imagem das pessoas, objetivando atenuar sofrimento físico ou psíquico decorrente de ato danoso que atinge aspectos íntimos ou sociais da personalidade humana. Ora, sem qualquer espécie de dúvida, os fatos narrados na inicial trouxeram à Parte Autora abalo psíquico passível de indenização por danos morais, eis que o atropelamento lhe causou a interrupção brusca em seu desenvolvimento intelectual e social a partir de então. IV. No que tange à fixação do valor da indenização por dano moral, vem entendendo nossa jurisprudência que esta não deve contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório. Destarte, in casu, entendo como razoável a fixação do valor dos danos morais, pelo Juízo a quo, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto. V. Embora o STJ admita cumulação entre dano moral, material e estético, cumpre assinalar que eles apenas são dissociáveis quando é possível compreender o dano estético fora do alcance necessário da indenização por dano moral. No caso em apreço, restou caracterizado o aspecto autônomo do dano estético, passível de indenização independente, considerando que a Parte Autora ficou impossibilitada para o trabalho. Entende-se, todavia, que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apresenta-se exagerado, mormente exigência jurisprudencial de que a fixação do mesmo deva ser procedida com moderação, sendo razoável diminuí-lo para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa. VI. A incapacidade laborativa definitiva da Autora enseja a condenação em pensionamento vitalício. Por outro lado, a fixação da pensão mensal em salário mínimo, a título de indenização decorrente de ato ilícito, por dano material, não ofende o disposto no artigo 7º, inciso IV, da CRFB/88, isso porque o salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, posteriormente, conforme os índices oficiais da correção monetária (Súmula 490, do STF). VII. Ademais, a menoridade não configura limite para a concessão da pensão de indenização por danos materiais, não havendo que ser deferida em valor inferior a um salário mínimo. Tampouco a falta de auxílio à família antes do evento seja óbice para que se conceda a indenização. Outrossim, como o pagamento da pensão não tem vínculo com a relação de trabalho entre patrão e empregado, ou relações previdenciárias, correto é o entendimento que estende o pagamento da pensão até o fim da vida da vítima (STJ, EREsp 812761 / RJ). VIII.
No que tange às astreintes de R$ 100,00 a cada dia de retardo na implementação da pensão, trata-se de efeito do poder geral de cautela em situação excepcional (subsistência) que justifica imposição ex officio, ainda mais na hipótese de prestação de natureza alimentar. A imposição de astreintes contra o Poder Público é admitida amplamente na jurisprudência como meio coercitivo de obrigação de fazer
(AGA 200703002591, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2014; AGRESP 201201764159, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/02/2014.). IX. Apelação da União Federal parcialmente provida unicamente para reduzir a indenização por danos estéticos, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença. (TRF-2 - AC: 190051017159582, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 06/08/2014, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/08/2014) (negritei a parte que interessa)

Com relação a alegação de que é incabível a fixação de multa de forma retroativa, entendo que também não merece prosperar, posto que a obrigação não foi cumprida.

A jurisprudência fala quanto a impossibilidade de fixação de multa de forma retroativa, porém quando se trata de obrigação posteriormente cumprida, até porque não havia razão de fixar multa retroativa, se a obrigação foi cumprida, considerando que a multa nada mais é que uma forma de forçar o cumprimento de uma determinação.

Segue jurisprudência no sentido de que é inaplicável a multa retroativa quando a obrigação já foi cumprida, o que não é o caso:

Agravo de instrumento – ação declaratória de inexigibilidade de débito – pleito de fixação de 'astreintes' por alegado descumprimento de ordem judicial formulado pela autora – indeferimento – não há que se falar em fixação de multa diária retroativa, notadamente quando a obrigação de fazer foi cumprida – a penalidade possui natureza coercitiva e não indenizatória - decisão mantida – recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20448634120228260000 SP 2044863-41.2022.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 28/04/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 419485 RS 2013/0353298-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014 RDDP vol. 144 p. 164)

Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora purgada. Devolução do veículo realizada com 7 dias de atraso. Decisão que determinou a devolução do veículo sem a fixação de multa diária. Recurso do Réu para fixação de multa diária apenas para condenar o Autor ao seu pagamento pelos 7 dias de atraso. Impossibilidade. Descabimento de fixação de multa diária retroativa quando já houve o cumprimento da determinação. Astreintes que tem por escopo coagir a parte ao cumprimento da obrigação no menor tempo possível. Determinação do pagamento retroativo que fere a natureza inibitória da multa. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10067214020198260048 SP 1006721-40.2019.8.26.0048, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/02/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Portanto, considerando que a obrigação ora questionada não foi cumprida é perfeitamente cabível a fixação de multa e de forma retroativa a data da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer.

Em sendo assim, não verifico presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, assim como não vislumbro a possibilidade de provimento do presente recurso.

Ressalte-se que estamos a falar unicamente da obrigação referente à implementação de pensão, sem adentrar na questão das demais obrigações referentes ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, entendo que o presente recurso, por tratar de tema já discutido em jurisprudência de Corte Superior, conforme demonstrado, comporta julgamento monocrático, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Vejamos:

Art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI – negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (redação dada pela emenda regimental nº. 03, de 230 de julho de 2016)”

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da decisão proferida no 1º grau, para determinar a implementação da Pensão Mensal Vitalícia ao Agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da data da decisão até o cumprimento da Obrigação de Fazer.

É válido mencionar, ao adentrar o mérito recursal, que a presente demanda não se trata de Obrigação de Pagar, mas de Obrigação de Fazer, haja vista que, conforme detalhado em sede decisória, a implementação de pensão mensal e vitalícia decorrente de ato ilícito tem natureza Obrigacional de Fazer, ao contrário do argumento levando pelo Agravante em sede de Agravo Interno. Nesse sentido, encontra-se na legalidade a fixação da multa em foco. Sobre isso, transcrevo jurisprudência fundamental para o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATROPELAMENTO DE MENOR. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INCAPACIDADE TOTAL. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA PENSÃO ALIMENTAR DEVIDA À VÍTIMA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. I. Trata-se de Apelação Cível interposta pela União Federal em face do decisum que julgou procedente o pedido, para tornar líquida a sentença de fls. 279/287 (proferida em agosto/98), condenando a União a pagar à Autora: 1) pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, a contar dos seus quinze anos de idade; 2) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais; 3) R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos e 4) R$ 1.391,36 (hum mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais. O Juízo a quo concedeu ainda a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a implantação da pensão vitalícia à Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). II. Ab initio, impende ressaltar a previsão constitucional inserida no art. 37, § 6º, da Magna Carta, acerca da responsabilidade objetiva da União Federal. É fato incontroverso nos presentes autos que o responsável pelo acidente automobilístico (atropelamento) que causou diversos danos à Autora foi o motorista do antigo INAMPS, tendo o pedido sido julgado improcedente quanto ao Segundo Réu. Ressalte-se que a sentença da fase de conhecimento, que condenou unicamente o Ente Público, transitou em julgado, razão pela qual descabe qualquer indagação neste momento quanto à concorrência de culpas, conforme quer impor a Apelante. III. O art. 5º, inciso X, da CRFB/88 assegura o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de violação à honra ou imagem das pessoas, objetivando atenuar sofrimento físico ou psíquico decorrente de ato danoso que atinge aspectos íntimos ou sociais da personalidade humana. Ora, sem qualquer espécie de dúvida, os fatos narrados na inicial trouxeram à Parte Autora abalo psíquico passível de indenização por danos morais, eis que o atropelamento lhe causou a interrupção brusca em seu desenvolvimento intelectual e social a partir de então. IV. No que tange à fixação do valor da indenização por dano moral, vem entendendo nossa jurisprudência que esta não deve contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório. Destarte, in casu, entendo como razoável a fixação do valor dos danos morais, pelo Juízo a quo, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se demonstra compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto. V. Embora o STJ admita cumulação entre dano moral, material e estético, cumpre assinalar que eles apenas são dissociáveis quando é possível compreender o dano estético fora do alcance necessário da indenização por dano moral. No caso em apreço, restou caracterizado o aspecto autônomo do dano estético, passível de indenização independente, considerando que a Parte Autora ficou impossibilitada para o trabalho. Entende-se, todavia, que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) apresenta-se exagerado, mormente exigência jurisprudencial de que a fixação do mesmo deva ser procedida com moderação, sendo razoável diminuí-lo para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), evitando-se o enriquecimento sem causa. VI. A incapacidade laborativa definitiva da Autora enseja a condenação em pensionamento vitalício. Por outro lado, a fixação da pensão mensal em salário mínimo, a título de indenização decorrente de ato ilícito, por dano material, não ofende o disposto no artigo 7º, inciso IV, da CRFB/88, isso porque o salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, posteriormente, conforme os índices oficiais da correção monetária (Súmula 490, do STF). VII. Ademais, a menoridade não configura limite para a concessão da pensão de indenização por danos materiais, não havendo que ser deferida em valor inferior a um salário mínimo. Tampouco a falta de auxílio à família antes do evento seja óbice para que se conceda a indenização. Outrossim, como o pagamento da pensão não tem vínculo com a relação de trabalho entre patrão e empregado, ou relações previdenciárias, correto é o entendimento que estende o pagamento da pensão até o fim da vida da vítima (STJ, EREsp 812761 / RJ). VIII.
No que tange às astreintes de R$ 100,00 a cada dia de retardo na implementação da pensão, trata-se de efeito do poder geral de cautela em situação excepcional (subsistência) que justifica imposição ex officio, ainda mais na hipótese de prestação de natureza alimentar. A imposição de astreintes contra o Poder Público é admitida amplamente na jurisprudência como meio coercitivo de obrigação de fazer
(AGA 200703002591, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2014; AGRESP 201201764159, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/02/2014.). IX. Apelação da União Federal parcialmente provida unicamente para reduzir a indenização por danos estéticos, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença. (TRF-2 - AC: 190051017159582, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 06/08/2014, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/08/2014) (negritei a parte que interessa).

No tocante à fixação de multa de forma retroativa, atenho ao fato de que não foi cumprida a obrigação, sendo cabível a medida tomada de forma retroativa à data da decisão que determinou o cumprimento da Obrigação de Fazer.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 13270500, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025